Tribunal: TJSP
Processo: 1008605-17.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelações. Consórcio. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Participante contemplada. Atraso na entrega do bem. Ausência de responsabilidade da Administradora, diante da existência de relações distintas entre ela e a vendedora. Administradora que cumpriu com a sua parte na relação contratual. Dano moral. Inocorrência. Mero descumprimento contratual. Sentença de procedência

Ementa:
Apelações. Consórcio. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Participante contemplada. Atraso na entrega do bem. Ausência de responsabilidade da Administradora, diante da existência de relações distintas entre ela e a vendedora. Administradora que cumpriu com a sua parte na relação contratual. Dano moral. Inocorrência. Mero descumprimento contratual. Sentença de procedência parcialmente alterada. Recurso da autora desprovido e da corré provido.